Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-67.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. REPROVAÇÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
2. Apesar da atipicidade do ano 2021 em razão da pandemia, é de ressaltar que nessa época o réu já estava atrasado em seus estudos, pois sequer havia concluído o ensino médio, o que evidencia o baixo rendimento escolar e falta de comprometimento com o estudo.
3. Além disso, do arcabouço probatório verifica-se que o apelante estava inserido no mercado de trabalho, afastando a obrigação alimentícia do genitor.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.